Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE CRIANÇA EM CRECHE. CORTE NA MÃO. DEMORA PARA PROVIDENCIAR ATENDIMENTO MÉDICO E AVISAR OS RESPONSÁVEIS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O Distrito Federal responde civilmente pelo dano moral oriundo da demora em providenciar atendimento médico para criança que caiu e se cortou em creche e em avisar os responsáveis, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II. A situação de dor e apreensão postergada pela falta de atitude diligente dos funcionários da creche afetou direitos da personalidade da criança e assim justifica a condenação ao pagamento de compensação por dano moral.
III. Deve ser mantida a compensação por dano moral arbitrada sob o signo da razoabilidade.
IV. Sem que se demonstre que o corte na mão de 3 cm que foi devidamente suturado provocou alguma alteração corporal permanente na criança, não há que se cogitar de dano estético.
V. Recursos do Autor e do Réu conhecidos e desprovidos.